Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PORTABILIDADE SALARIAL. RESOLUÇÃO CMN No 5.058/2022. DESCONTOS INDEVIDOS. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS.
1. A Resolução CMN no 5.058/2022, em seus artigos 7o e 8o, assegura ao trabalhador o direito à portabilidade salarial, permitindo a transferência do valor creditado em conta salário para outra instituição financeira, admitindo descontos exclusivamente referentes a parcelas de operações de crédito previamente autorizadas.
2. A retenção integral da remuneração pela instituição financeira configura prática abusiva, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Ainda que haja autorização para descontos em conta corrente, tais descontos não podem comprometer a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser limitados a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Precedente.
3. A autorização para permanência de eventuais descontos pelos contratos deve ser específica, de modo que a autorização eventualmente concedida para desconto em conta corrente não pode se estender à conta salário portada. Portanto, é faculdade do correntista revogar a autorização e abrir conta em outra instituição financeira, onde passará a receber sua remuneração, não deixando de assumir as consequências dos encargos inerentes à mora pelo inadimplemento.
4. Em caso de inadimplemento, o credor poderá considerar o contrato resolvido e adotar as medidas cabíveis para obter seu crédito. No entanto, não lhe é permitido se apropriar de valores indevidamente.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.